Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-47.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701393-47.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EMILIA CAMPELO DE SOUZA APELADO: VIA VAREJO S/A, BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 17923004, porquanto o presente recurso encontra-se pautado para a 24a Sessão Ordinária Virtual da Sexta Turma Cível, no período de 15/07 a 22/07, de forma que ainda não foi concluído o seu julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator